Tribunal: TJMT
Processo: 1016931-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016931-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA - CPF: 069.315.161-75 (PACIENTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILSON PROFETA ALVES - CPF: 003.935.241-24 (VÍTIMA), GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA - CPF: 040.913.051-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 066.214.131-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO - CPF: 049.333.751-27 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS VITORIA SANTANA DA SILVA - CPF: 078.642.181-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE VENENO E DISSIMULAÇÃO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES E PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE “
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
”. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A PRISÃO DOMICILIAR

- NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – HOMICÍDIO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE EMBOSCADA E POR DÍVIDA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS

- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STJ - PRISÃO DOMICILIAR – ESTUDO PSICOSSOCIAL REALIZADO – FILHOS INSERIDOS EM SUAS FAMÍLIAS – CRIME COM VIOLÊNCIA À PESSOA - IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO STJ

–
ORDEM DENEGADA
.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a motivação e forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes após emboscada e em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas] justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O possível envolvimento da paciente com a facção criminosa do “Comando Vermelho” recomenda a manutenção da custódia preventiva diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC no 558.116/RJ; AgRg no RHC n. 170.203/DF).

Se não comprovada “
a imprescindibilidade do cuidado materno à criança
”, a conversão em prisão domiciliar não se justifica (STJ, RCD no RHC no

196.202/SC).

O “
cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP
” (STJ, AgRg no HC no 718.569/MT).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016931-44.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
NOBRES

IMPETRANTE(S): DRA. VITÓRIA CAROLINE MENDES CAMPOS ALMEIDA

PACIENTE(S): LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de incidente processual (PJE no 1000766-26.2024.8.11.0030), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação] e corrupção de menor, em concurso material - art. 121, §2o, I, III e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP - (ID 221404170).

A impetrante sustenta que: 1) a “
paciente não se encontrava na casa na suposta data do homicídio
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente “
é primária, tem domicílio certo (conforme documento em anexo), e jamais se envolveu com nenhum tipo de crime
”; 4) as cautelares alternativas à prisão seriam suficientes; 5) faria jus à prisão domiciliar por ser “
mãe de 05 filhos, tendo eles 11, 8, 6, 4 e 2 anos
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou aplicadas as “
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
”. Em pedido subsidiário, a prisão domiciliar (ID 221404166), com documentos (ID 221404168/ ID 221404174).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 221957694).

O Juízo singular prestou informações

(ID 223700150).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento, em tese, crime de homicídio qualificado tipificado no artigo 121, §2o do Código Penal. Razões de impetração. 1. Sustenta a impetrante que a r. decisão carece de fundamentação idônea diante da ausência dos requisitos e pressupostos do art. 312 e seguintes do CPP. Improcedência. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Custodiada, supostamente, por motivo fútil (dividas de drogas e divergências entre facções), fez com que a vítima ingerisse um coquetel de cocaína o que ensejou no seu óbito, fatores estes que extrapolam o tipo penal. Além disso há indícios de que a paciente é integrante de facção criminosa e que o delito ocorreu com o envolvimento de adolescentes, demonstrando assim a periculosidade da custodiada e a necessidade do claustro cautelar. 2. Pretende-se, subsidiariamente, a colocação da paciente em prisão domiciliar, por ser genitora de 05 filhos menores de 12 anos. Improcedência. Situação excepcional à prevista no HC/STF n. 143/641/SP. Laudo psicossocial foi colecionado aos autos e não restou demonstrado que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos seus filhos; ademais consta no laudo que os menores estão sem bem assistidos, logo não há razão para a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Predicados pessoais favoráveis por si sós não ensejam a revogação da prisão preventiva decretada. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 227446660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que no dia 19.6.2024, foi registrado o Boletim de Ocorrência no 2024.182021, a pedido de Betânia Patrícia de Sales, por ter sido encontrado o corpo de Ailson Profeta Alves “
ao lado de uma das kitnet que ela aluga para uma pessoa identificada como Lohayne
” (PJE no 1000766-26.2024.8.11.0030).

Em 20.6.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, uma vez que os flagrados teriam concorrido para a morte de Ailson Profeta Alves, além de supostamente integrarem organização criminosa.

Além disso, ao que consta do caderno investigativo, nesta fase de cognição sumária, o crime em tese praticado teria como fundamento dívida de drogas e divergência entre facções, o que motivou o assassinato da vítima com requintes de crueldade (ingestão de coquetel de cocaína).

Soma-se a isso, o fato de o delito ter o envolvimento de adolescente, o que reforça a necessidade de manutenção de medida extrema.

Pelo que consta dos autos, ao realizarem diligência, os policiais se deslocaram até a kitnet de LOHAYNE, local ao lado onde o corpo da vítima foi localizado. Lá, encontraram em cima da mesa quatro pinos pretos vazios, idênticos ao localizado em cima do corpo do ofendido. No imóvel também foi encontrada uma bicicleta vermelha, reconhecida pela irmã da vítima como sendo de sua genitora.

Inobstante, a proprietária das kitnets (Betânia) relatou aos policiais que recebeu muitas reclamações de vizinho devido ao barulho provocado na casa de LOHAYNE.

Além disso, EMILY, namorada da vítima, foi abordada pelos policiais e contou que atraiu seu namorado para a kitnet de Lohayne sob ordem do disciplina do Comando Vermelho conhecido por ALYSON. Disse, ainda, que outros participantes do homicídio estariam na residência do Carioca, na Cohab Marzagão.

Quando chegaram ao local indicado por Emily, avistaram um homem quebrando um celular e, na sequência, correu para dentro do imóvel. Após, identificaram como sendo ALAN.

Na casa também estavam Daniel e TAIS.

Na ocasião, TAIS afirmou aos policiais que foi envolvida em um B.O. contra a sua vontade e mostrou uma prova do envolvimento de ALAN no homicídio em questão. Alegou que encaminhou a fotografia da vítima morta para ele.

Por sua vez, ALAN afirmou que quebrou o celular, pois não responderia por esse B.O. sozinho. Assim, acusou GEANDRA, HUGO (adolescente) e ÁLVARO (adolescente) de estarem no local do delito fornecendo apoio.

Diante disso, ÁLVARO foi procurado e localizado pelos policiais vendendo entorpecentes. Quando arguido, confessou o homicídio.

Em seu turno, o adolescente HUGO confidenciou que no local do homicídio também se encontravam LOHAYNE, GEANDRA, EMANUELLY, "THAIS", ALVARO e ALAN.

Importante consignar que o fato de ser mãe não é salvaguarda para possibilitar a prática de crime, de modo que a prisão é necessária. Saliento que o próprio artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de conversão da prisão preventiva por domiciliar se o delito não for praticado com violência contra a pessoa, fundamento também aplicável ao artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Ademais, os suspeitos, tanto as mulheres como os menores de idade que aguardavam a custódia na Delegacia de Polícia, trataram a situação com deboche e naturalidade, o que demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes no caso concreto.

Por essa razão a medida é necessária para garantir a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, uma vez os flagrados, além do provável envolvimento na morte de Ailson, possivelmente possuem envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, responsável pela maioria dos crimes ocorridos no município, o que reforça a aplicação do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Convém ressaltar que no ano de 2023 foram 23 homicídios praticados nesta comarca e a maioria envolvendo facções. Neste ano as mortes superam 10 e todas relacionadas com o crime organizado.

Além disso, as penas dos supostos delitos superam 4 anos, e, portanto, está preenchida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP. Com isso, o decreto preventivo é medida imperiosa.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos autuados LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA, GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA, ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA, EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO e TAIS VITORIA SANTANA DA SILVA em preventiva, com base na garantia da ordem pública. [...]
.” (Daniel Campos Silva Siqueira, juiz de Direito – ID 228466186)

Em 1o.7.2024, o órgão do Ministério Público denunciou Alan Junio Souza de Oliveira, Emily Cristyna do Nascimento, Geandra Emanuelly Almeida Lima, Taís Vitória Santana da Silva e a paciente LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação] e corrupção de menor, em concurso material - art. 121, §2o, I, III e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP – (PJE no 1000790-54.2024.8.11.0030).

Em 11.7.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados (PJE no 1000790-54.2024.8.11.0030).

A paciente foi citada em 12.7.2024 (PJE no 1000790-54.2024.8.11.0030).

A ação penal encontra-se na fase de apresentação de resposta à acusação (PJE no 1000790-54.2024.8.11.0030).

Pois bem.

A análise de provas retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Por sua vez, a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, visto que LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA e os demais corréus teriam atraído a vítima até o local do crime [residência da paciente] a pretexto de participar de uma festa, local onde foi morta com ingestão de veneno, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”, em razão de dívidas relacionadas à comercialização de entorpecentes.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a motivação e forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes após emboscada e em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas] justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente e os corréus seriam “
integrantes da facção criminosa denominada comando vermelho
”, consoante se extrai do Relatório no 2024.12.7381 (ID 228466172) subscrito pelo Delegado de Polícia [Rogério Gomes Rocha], que subsidiou a denúncia apresentada pelo órgão do Ministério Público (PJE no 1000790-54.2024.8.11.0030).

O possível envolvimento da paciente com a facção criminosa do “Comando Vermelho” recomenda a manutenção da custódia preventiva diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC no 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de 5 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, quais sejam Eloise Raquel Santana [2 anos de idade], Theo Santana do Carmo [4 anos de idade], Alice Louane Santana de Araujo [6 anos de idade], Enso Santana De Araujo [8 anos] e Victor Santana de Oliveira [11 anos], consoante certidões de nascimento anexas à impetração (ID 221404168).

Todavia, “
os infantes em tela, aparentemente estão tranquilos e bem adaptada no seio das famílias onde estão inseridos, estão recebendo todo cuidado, segurança, educação e principalmente amor, necessário para seu desenvolvimento e bem-estar, assim como não podemos deixar de pontuar que os responsáveis vêm se empenhando para ofertar um ambiente seguro e harmonioso, tentando de todas as formas suprir a ausência materna, principalmente relacionado a pequena Eloise, que ainda não tem entendimento para compreender todo o contexto
”, de acordo com o Laudo Psicossocial elaborado por psicóloga [Letícia Frigeri Barboza – CRP 18/03920] e assistente social [Regina Célia Garcia Borges - CRESS no 002731], do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (ID 223700151).

Se não comprovada “
a imprescindibilidade do cuidado materno à criança
”, a conversão em prisão domiciliar não se justifica (STJ, RCD no RHC no

196.202/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.5.2024).

Não bastasse, o “
cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP
” (STJ, AgRg no HC no 718.569/MT - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 26.5.2022).

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024